Tribunal: TJMT
Processo: 1002630-22.2020.8.11.0004
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002630-22.2020.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Restituição de área]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MIGUEL MOREIRA DA SILVA - CPF: 087.162.422-20 (EMBARGADO), ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 549.925.591-15 (ADVOGADO), ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 549.925.591-15 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (EMBARGANTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (EMBARGANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), JOSE ESTENIO LOPES DE SOUSA (EMBARGANTE), 2) CARLA CLAUDINA QUEIROZ (EMBARGANTE), 3) SEBASTIANA APARECIDA LOPES DE SOUZA (EMBARGANTE), 5) ANSELMO FERREIRA SANTAS (EMBARGANTE), FRANCISCO MOREIRA DE SOUZA (EMBARGANTE), ADIR FERREIRA DE SOUZA (EMBARGANTE), ELISANGELA ROSENO DOS SANTOS (EMBARGANTE), ADVARDO BATISTA DA SILVA (EMBARGANTE), FERNANDO MANUEL SANTANA DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), SIRSA TEIXEIRA DOS SANTOS (EMBARGANTE), PRISCILLA APARECIDA DA SILVA (EMBARGANTE), EDVIRGEM LOPES DE SOUZA (EMBARGANTE), HÉLIO PEREIRA NOVAIS (EMBARGANTE), IZAQUE RAFAEL LIMA INÁCIO (EMBARGANTE), ROBERTO APARECIDO LIMA INÁCIO (EMBARGANTE), RICARDO MOREIRA DE MELO (EMBARGANTE), JOALITA CARDOSO SILVA (EMBARGANTE), ANGELA PEREIRA DE FREITAS (EMBARGANTE), ANDERSON DE SOUSA SILVA (EMBARGANTE), BRUNA PEREIRA DE JESUS (EMBARGANTE), ODEVAL AFONSO PEREIRA (EMBARGANTE), LEVY ALEXANDRE DA COSTA (EMBARGANTE), ANGELA PEREIRA DE FREITAS (EMBARGANTE), JUAREZ ITACARAMBI DA SILVA (EMBARGANTE), ADRIANA CRISTINA BELTRAMIN (EMBARGANTE), LEILA CUSTÓDIA DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), POSSUIDOR QUE ESTIVER NA POSSE DO LOTE (EMBARGANTE), POSSUIDOR QUE ESTIVER NA POSSE DO LOTE (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ASELMO FERREIRA DANTAS - CPF: 630.037.161-15 (EMBARGANTE), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), JOSE ESTENIO LOPES DE SOUZA - CPF: 751.274.151-00 (EMBARGANTE), CARLA CLAUDINA QUEIROZ - CPF: 050.082.906-30 (EMBARGANTE), CARLUCIO ALVES ASSUNCAO - CPF: 394.310.451-68 (EMBARGANTE), WALDIR PEDRO LEAL - CPF: 137.425.901-20 (EMBARGANTE), FRANCISCO MOREIRA DE SOUSA - CPF: 141.114.891-68 (EMBARGANTE), ADIR FERREIRA DE SOUSA - CPF: 327.686.721-49 (EMBARGANTE), ELISANGELA ROSENO DOS SANTOS - CPF: 858.554.641-72 (EMBARGANTE), ANTONIO DUTRA BALBINO - CPF: 362.591.011-04 (EMBARGANTE), FERNANDO MANUEL SANTANA DE OLIVEIRA FRANCISCO - CPF: 704.358.401-93 (EMBARGANTE), SIRSA TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 650.597.351-68 (EMBARGANTE), PRISCILA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 014.891.851-43 (EMBARGANTE), EDVIRGEM LOPES DE SOUZA - CPF: 240.332.941-04 (EMBARGANTE), HELIO PEREIRA DE NOVAIS - CPF: 468.571.681-72 (EMBARGANTE), ANGELITA GOMES FERREIRA - CPF: 717.842.331-53 (EMBARGANTE), MARIA KINOU LIMA DA SILVA INACIO - CPF: 075.959.738-30 (EMBARGANTE), JOANY RIBEIRO DE ASSIS - CPF: 240.432.301-68 (EMBARGANTE), JOALITA CARDOSO SILVA - CPF: 460.762.801-82 (EMBARGANTE), JORCELINO PEREIRA DE FREITAS - CPF: 010.667.101-47 (EMBARGANTE), ANDERSON DE SOUZA SILVA - CPF: 054.042.301-77 (EMBARGANTE), LUCIMAR PEREIRA DE JESUS - CPF: 926.778.941-49 (EMBARGANTE), ODEVAL AFONSO PEREIRA - CPF: 824.121.461-87 (EMBARGANTE), LEVY ALEXANDRE DA COSTA - CPF: 402.336.778-87 (EMBARGANTE), ANGELA PEREIRA DE FREITAS - CPF: 395.708.941-72 (EMBARGANTE), JUAREZ ITACARAMBI DA SILVA - CPF: 459.879.981-15 (EMBARGANTE), EMILLY APARECIDA LOPES LEAL - CPF: 044.483.011-17 (EMBARGANTE), LEILA CUSTODIA DE OLIVEIRA - CPF: 354.262.488-85 (EMBARGANTE), DIEGO RODRIGO LOPES PRIETO - CPF: 026.422.321-74 (EMBARGANTE), BARRA DO GARCAS CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 15.051.469/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), BARRA DO GARCAS CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 15.051.469/0001-27 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MIGUEL MOREIRA DA SILVA - CPF: 087.162.422-20 (EMBARGANTE), ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 549.925.591-15 (ADVOGADO), ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 549.925.591-15 (EMBARGANTE), ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 549.925.591-15 (ADVOGADO), Juízo da 4a Vara Cível de Barra do Garças (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), SEBASTIANA APARECIDA LOPES DE SOUZA - CPF: 919.734.141-04 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO RODRIGO LOPES PRIETO - CPF: 026.422.321-74 (EMBARGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), IZAQUE RAFAEL LIMA INÁCIO (EMBARGADO), ROBERTO APARECIDO LIMA INÁCIO (EMBARGADO), RICARDO MOREIRA DE MELO (EMBARGADO), BRUNA PEREIRA DE JESUS (EMBARGADO), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), ADRIANA CRISTINA BELTRAMIN (EMBARGADO), POSSUIDOR QUE ESTIVER NA POSSE DO LOTE (EMBARGADO), ASELMO FERREIRA DANTAS - CPF: 630.037.161-15 (EMBARGADO), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), JOSE ESTENIO LOPES DE SOUZA - CPF: 751.274.151-00 (EMBARGADO), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), CARLA CLAUDINA QUEIROZ - CPF: 050.082.906-30 (EMBARGADO), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), CARLUCIO ALVES ASSUNCAO - CPF: 394.310.451-68 (EMBARGADO), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), WALDIR PEDRO LEAL - CPF: 137.425.901-20 (EMBARGADO), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), FRANCISCO MOREIRA DE SOUSA - CPF: 141.114.891-68 (EMBARGADO), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), ADIR FERREIRA DE SOUSA - CPF: 327.686.721-49 (EMBARGADO), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), ELISANGELA ROSENO DOS SANTOS - CPF: 858.554.641-72 (EMBARGADO), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), ANTONIO DUTRA BALBINO - CPF: 362.591.011-04 (EMBARGADO), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), FERNANDO MANUEL SANTANA DE OLIVEIRA FRANCISCO - CPF: 704.358.401-93 (EMBARGADO), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), SIRSA TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 650.597.351-68 (EMBARGADO), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), PRISCILA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 014.891.851-43 (EMBARGADO), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), EDVIRGEM LOPES DE SOUZA - CPF: 240.332.941-04 (EMBARGADO), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), HELIO PEREIRA DE NOVAIS - CPF: 468.571.681-72 (EMBARGADO), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), ANGELITA GOMES FERREIRA - CPF: 717.842.331-53 (EMBARGADO), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), MARIA KINOU LIMA DA SILVA INACIO - CPF: 075.959.738-30 (EMBARGADO), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), JOANY RIBEIRO DE ASSIS - CPF: 240.432.301-68 (EMBARGADO), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), JOALITA CARDOSO SILVA - CPF: 460.762.801-82 (EMBARGADO), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), JORCELINO PEREIRA DE FREITAS - CPF: 010.667.101-47 (EMBARGADO), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), ANDERSON DE SOUZA SILVA - CPF: 054.042.301-77 (EMBARGADO), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), LUCIMAR PEREIRA DE JESUS - CPF: 926.778.941-49 (EMBARGADO), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), ODEVAL AFONSO PEREIRA - CPF: 824.121.461-87 (EMBARGADO), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), LEVY ALEXANDRE DA COSTA - CPF: 402.336.778-87 (EMBARGADO), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), ANGELA PEREIRA DE FREITAS - CPF: 395.708.941-72 (EMBARGADO), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), JUAREZ ITACARAMBI DA SILVA - CPF: 459.879.981-15 (EMBARGADO), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), EMILLY APARECIDA LOPES LEAL - CPF: 044.483.011-17 (EMBARGADO), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), LEILA CUSTODIA DE OLIVEIRA - CPF: 354.262.488-85 (EMBARGADO), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), SEBASTIANA APARECIDA LOPES DE SOUZA - CPF: 919.734.141-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: direito administrativo e processual civil. embargos de declaração em apelação cível. desapropriação. desistência posterior à imissão na posse. direito à indenização por danos materiais. omissão no acórdão. duplo grau de jurisdição obrigatório. embargos acolhidos com efeito infringente. sentença confirmada em reexame necessário.

i. caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação para reconhecer o direito de particulares à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis edificadas sobre imóveis desapropriados. O embargante alega omissão quanto à necessidade de encaminhamento à instância superior para reexame, em decorrência da condenação superior a 100 salários mínimos.

ii. questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de submeter a sentença ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496 do CPC; (ii) examinar, em sede de reexame necessário, se está correto o entendimento do Juízo de origem em condenar o Município ao pagamento de danos materiais e honorários advocatícios.

iii. razões de decidir

3.

O acórdão foi omisso em relação à remessa obrigatória, uma vez que a sentença impôs condenação ao Município em valor superior ao limite estabelecido no art. 496, §3o, III, do CPC, sendo obrigatório o reexame pelo Tribunal.

4.

Em reexame necessário, verifica-se que o ora embargante, ao desistir da Ação de Desapropriação após já haver se apossado do imóvel, deve indenizar os proprietários pelos prejuízos decorrentes, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

5.

O montante arbitrado na primeira instância não foi impugnado de forma específica pelo ente municipal e reflete avaliação compatível com os valores de mercado.

6.

Os critérios adotados para correção monetária e aplicação de juros estão em conformidade com os entendimentos firmados em precedentes vinculantes do STF (RE 870.947/SE) e do STJ (REsp 1.495.146-MG).

7.

A fixação de honorários advocatícios em 5% sobre o valor da condenação atende aos critérios do art. 85, §3o, do CPC e mostra-se proporcional à complexidade da demanda.

8.

O reconhecimento do direito dos ocupantes à indenização por benfeitorias necessárias e úteis, a ser apurada em liquidação, não interfere na titularidade do imóvel nem na obrigação do Município de indenizar os proprietários originais.

iv. dispositivo e tese

10.

Embargos de Declaração acolhidos com efeito modificativo. Sentença confirmada em reexame necessário.

Tese de julgamento
: 1) A omissão relativa à imprescindibilidade de reexame necessário, em sentença que condena município em valor superior ao limite previsto no art. 496, §3o, III, do CPC, deve ser sanada mediante o acolhimento de Embargos de Declaração com efeito infringente. 2) A desapropriação com desistência posterior à imissão na posse impõe ao ente público o dever de indenizar os proprietários pelos prejuízos materiais decorrentes da ocupação. 3) A reparação deve observar os valores de mercado, os índices de correção monetária fixados no IPCA-E e juros com base na remuneração da caderneta de poupança, conforme julgados do STF e STJ. 4) Os ocupantes de boa-fé têm direito à indenização por benfeitorias úteis e necessárias, apurada em fase de liquidação, nos termos do art. 1.219 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, artigos 496, §3o, III; 1.022; 1.023; 85, §3o; CC, art. 1.219.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947/SE, rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.9.2017; STJ, REsp 1.495.146-MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.2.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação, reconhecendo o direito dos apelantes à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis realizadas nos imóveis, a ser apurada em fase de liquidação de sentença.

O embargante alega omissão desta Câmara quanto à imprescindibilidade de submissão da sentença ao reexame necessário, em razão do valor da condenação imposta (R$ 2.320.000,00).

Aduz que, inclusive, deixou de interpor Apelação por confiar que a sentença seria automaticamente encaminhada à instância superior para reexame, conforme registrado em manifestação anterior (Id 2222316319).

Sustenta que, ao reconhecer o dever do Município de indenizar pelas benfeitorias necessárias e úteis edificadas sobre os imóveis, o Juízo acarreta, em consequência, a incorporação desses bens ao patrimônio público ou, alternativamente, sua devolução ao autor da ação, ora embargado (Miguel).

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos Embargos para que seja sanada a omissão apontada, com a submissão da sentença ao duplo grau obrigatório.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025